Tribunal: TJES
Processo: 5016907-29.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016907-29.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMB.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. PREVALÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência cível suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS em face do JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE. A controvérsia surge em execução fiscal ajuizada pelo Município de Viana para cobrança de IPTU, na qual o Juízo suscitado declina de ofício da competência para a Comarca de Vitória, local onde a parte executada tem domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar execução fiscal de IPTU, por ser de natureza territorial e relativa, pode ser declinada de ofício pelo magistrado em favor do foro de domicílio da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência para o processamento de execuções fiscais de créditos de IPTU é do foro da situação do imóvel, que corresponde ao local de ocorrência do fato gerador.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.492/DF, conferiu interpretação conforme a Constituição ao § 5º do art. 46 do Código de Processo Civil para assentar que a faculdade do exequente de ajuizar a cobrança no domicílio da parte devedora não se sobrepõe à competência do foro do local do fato gerador.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula nº 33, o entendimento de que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

4. A competência territorial, por possuir natureza relativa, somente pode ser deslocada mediante exceção de incompetência arguida pela parte executada, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana (suscitado).

Tese de julgamento:

1. A competência para processar e julgar execuções fiscais de IPTU é do foro da situação do imóvel, local de ocorrência do fato gerador do tributo.

2. A competência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, dependendo de arguição da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, § 5º do art. 46; Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ADI 5.492/DF; TJ-ES, Conflito de Competência Cível nº 5013816-28.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito e declarar a competência do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS em face do JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMB., nos autos da Execução Fiscal n. 0003570-20.2015.8.08.0050, ajuizada pelo Município de Viana em face de Joana Ferreira de Oliveira.

O Juízo suscitado, ao constatar que a executada foi citada em endereço localizado no município de Vitória, declinou de ofício da competência, com fundamento no art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil, determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital.

O Juízo suscitante, por sua vez, argumentou que a competência territorial, por ser de natureza relativa, não poderia ter sido declarada de ofício, em observância à Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Aduziu, ainda, que a cobrança de créditos de direito local (IPTU) não poderia ser subtraída da comarca de origem sem ofensa ao pacto federativo.
Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela sua não intervenção no feito.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 5016907-29.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A matéria não comporta maiores digressões, porquanto o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, em sintonia com a orientação dos Tribunais Superiores, é firme no sentido de que a competência para o processamento de execuções fiscais de créditos tributários, como o IPTU, é do foro da situação do imóvel, que corresponde ao local de ocorrência do fato gerador. Ademais, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.492/DF, conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil, para assentar que a faculdade do exequente de ajuizar a cobrança no domicílio do devedor não se sobrepõe à competência do foro do local do fato gerador, de modo a resguardar o pacto federativo e a autonomia dos entes.

Da mesma forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou, por meio da Súmula nº 33, o entendimento de que "
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
".

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes baseia-se na interpretação dos dispositivos legais analisados e na necessidade de preservar a organização judiciária e o equilíbrio federativo.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Juízo suscitado, ao declinar de ofício da competência para a Comarca de Vitória, onde a executada foi citada, contrariou a orientação jurisprudencial pacificada. A execução fiscal, ajuizada pelo Município de Viana para a cobrança de IPTU, deveria ter seu trâmite regular na comarca de origem, local do imóvel e do fato gerador do tributo.

Ademais, a competência, sendo de natureza territorial, somente poderia ser deslocada mediante exceção de incompetência arguida pela parte executada, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse contexto, a declaração de competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Viana é medida que se impõe, na medida em que a decisão que declinou da competência de ofício viola a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça e a interpretação constitucionalmente adequada do art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU . CRITÉRIO TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 46, § 5º DO CPC PELO STF . COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES contra o Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, em razão de divergência quanto à competência para processar e julgar a Execução Fiscal nº 5001416-41.2015.8.08 .0050, ajuizada pelo Município de Viana/ES visando à cobrança de crédito tributário referente a IPTU. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo suscitado pode declinar de ofício a competência para julgar execução fiscal de IPTU em favor do foro de domicílio do executado, ou se deve prevalecer a competência do foro do local do imóvel, onde ocorreu o fato gerador do tributo . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O foro da situação do imóvel, onde ocorreu o fato gerador do IPTU, é o competente para processar a execução fiscal, conforme o art. 127, § 1º, do Código Tributário Nacional . 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.492/DF, atribuiu interpretação conforme a Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, restringindo sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador . 5. A competência relativa, como estabelecido pelo art. 46, § 5º, do CPC, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, conforme Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o reconhecimento de incompetência relativa de ofício. 6 . Em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a competência para julgar execuções fiscais deve respeitar o foro do local de ocorrência do fato gerador. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Declaro competente o Juízo suscitado, da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, para processar e julgar a Execução Fiscal nº 5001416-41 .2015.8.08.0050 . Tese de julgamento: 8. A competência para processar execuções fiscais de IPTU é do foro da situação do imóvel, onde ocorreu o fato gerador do tributo. 9. A competência relativa em execução fiscal não pode ser declinada de ofício, conforme interpretação constitucional restritiva do art . 46, § 5º, do CPC, dada pelo STF, e conforme a Súmula nº 33 do STJ.”

(TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50138162820248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Ante o exposto, conheço do presente conflito para declarar a competência do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, ora suscitado, para processar e julgar a Execução Fiscal n. 0003570-20.2015.8.08.0050.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, o que faço em atenção ao postulado da segurança jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
eclarar competente
o juízo
suscitado

(
da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana,
Comarca da Capital
).